Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-43.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020641-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ausência de Fundamentação, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), GUSTAVO AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 050.832.511-08 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CRISTIANE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 074.758.771-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA ORALMENTE NA PRESENÇA DO PACIENTE E DE SUA DEFENSORA – GRAVAÇÃO DISPONIBILIZADA NOS AUTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE FUGA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade pela ausência de transcrição dos fundamentos da prisão cautelar, decretada oralmente, pois não houve prejuízo à defesa, uma vez que, além de a defensora do paciente estar presente na audiência de custódia, a gravação da solenidade foi posteriormente disponibilizada às partes.

Reputa-se adequadamente fundamentada a decisão de decretação da prisão preventiva quando se reporta a elementos dos autos para demonstrar a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da gravidade concreta do delito e do potencial risco de fuga ou frustração da
persecutio criminis
.

Esta Corte Estadual, em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Amorim da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu a prisão do paciente em flagrante em preventiva, proferida oralmente em audiência de custódia, não foi dotada de fundamentação idônea, além de não ter sido reproduzida por escrito, caracterizando nulidade.

Outrossim, sustenta que não estão configurados os pressupostos do encarceramento cautelar, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 146847697).

Junta documentos (Ids. n. 146847699 a 146858661).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 146961691).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 147487650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 147837162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17 de agosto último, nas circunstâncias assim descritas pelos investigadores de polícia Eder Carlos de Oliveira e Lázaro da Silva Ribeiro quando inquiridos em delegacia:

“
Que a equipe da divisão de homicídios e proteção a pessoa foi comunidade pelo médico legista plantonista a respeito da necropsia realizada no corpo de Cristiane da Conceição Silva, encaminhado ao IML, a partir do boletim de ocorrência nº 2022.223867, onde é narrado uma morte por suposta causa desconhecida, isso após Cristiane ser achada caída ao solo; Que a informação repassada pelo médico legista era de que a perícia no corpo de Cristiane constatou lesões que indicavam uma morte violenta por asfixia mecânica e não morte natural ou por queda acidental; Que de posse dessas informações foi solicitada realização de perícia técnica na residência onde o fato ocorreu, bem como foram realizadas diligências para localizar o suspeito
Gustavo Amorim
; Que ao ser localizado
Gustavo
primeiramente manteve a versão narrada no boletim de ocorrência nº 2022.223867, porém, após ser informado que a perícia no corpo tinha indicado morte violenta, o mesmo resolveu confessar que havia matado sua esposa; Que
Gustavo
relata que a morte não foi intencional, pois ele teria reagido a uma agressão sofrida e empurrado Cristiane que caiu ao solo batendo a cabeça na parede, negando que tenha asfixiado a vítima; Que diante das informações o suspeito foi encaminhado a delegacia de polícia e entregue a autoridade policial para as providências cabíveis; Que o suspeito apresenta lesões decorrentes do fato envolvendo o boletim de ocorrência
” (Id. n. 146858655, pp. 9-10 e 13-14;
sic
).

Realizada a audiência de custódia com a presença de
Gustavo
e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o magistrado plantonista converteu a prisão do paciente em flagrante em preventiva, fazendo constar da ata da solenidade tão somente o seguinte trecho da deliberação: “
Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante do indiciado
Gustavo Amorim da Silva Santos
e a converto em prisão preventiva
” (Id. n. 146858655, p. 61;
sic
).

Ocorre que tal sinteticidade, por si só, não caracteriza nulidade, porquanto, como visto, a decisão foi preferida na presença do paciente e da Defensoria Pública (que o assistia na ocasião) e o arquivo de mídia audiovisual correspondente à gravação do ato, com toda a fundamentação exposta oralmente pelo magistrado, foi devidamente disponibilizado nos autos.

Assim, não há falar em nulidade da decisão invectivada pelo simples fato de ter sido proferida oralmente e não reproduzida por escrito.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –
NULIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA ORALMENTE NA PRESENÇA DO PACIENTE E SEU DEFENSOR – DISPONIBILIDADE POSTERIORMENTE DO ARQUIVO DIGITAL E DA DECISÃO ESCRITA
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

Não há falar em ilegalidade da ação policial, pois a revista pessoal do paciente se deu por fundadas suspeitas de que estaria praticando o comércio de drogas, após a realização de diligências, e a busca domiciliar ocorreu após o consentimento expresso do morador, além do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Descabe cogitar em nulidade pela ausência de transcrição dos fundamentos da prisão cautelar, decretada oralmente, pois não houve prejuízo à defesa, uma vez que, além de o defensor do paciente estar presente na audiência de custódia, o arquivo digital da mídia e a decisão escrita foram disponibilizados às partes posteriormente
.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, pela necessidade de resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT) e da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006715-29.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.5.2021; data da publicação: 9.6.2021).

Quanto à fundamentação propriamente dita, observo que, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão se lastreou em elementos específicos do caso concreto, tendo o magistrado se reportado à prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como à imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, à luz da gravidade da conduta e do risco de que o paciente empreenda fuga.

A propósito, transcrevo o
decisum
:

“
O auto de prisão em flagrante, segundo meu convencimento, ele encontra-se satisfatoriamente preenchido, satisfatoriamente materializado, há indícios suficientes de autoria e também prova de materialidade.

Embora não tenha o senhor
Gustavo
confessado propriamente a prática de um homicídio, ele, ao ser ouvido na fase policial, reconheceu que teve um desentendimento com a vítima, sendo que a autoridade policial, de forma precisa, clara e objetiva, relatou, no presente auto de prisão em flagrante, que, tão logo o corpo foi examinado pelo médico legista desta cidade, saltaram-se aos olhos indícios veementes de violência, de morte não acidental, como relatado pelo autuado.

Neste momento, neste juízo de cognição sumária, é do meu convencimento, então, que estão, sim, demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade.

Estritamente acerca da situação flagrancial relatada pela defesa, na verdade, da suposta não configuração do estado flagrancial, com todo o respeito à douta defensora pública, entendo que há, sim, estado flagrancial. Isso porque, tão logo a autoridade policial tomou conhecimento da existência de uma morte não natural, não acidental, iniciou-se, a partir desse momento, a procura e posterior prisão do detido.

Segundo está narrado nos autos, o SAMU foi acionado por volta das onze horas, meia-noite, e tentou-se, por algum tempo, primeiro que demorou, cerca de quarenta minutos, segundo os envolvidos, para que houvesse o atendimento médico, e depois, por cerca de uma hora, ainda tentou-se reanimar a vítima com manobras de massagem cardíaca e respiração extracorpórea. O que ocorre é que depois de todo esse procedimento é que houve a possibilidade de recolhimento do corpo e encaminhamento para o Instituto Médico Legal a fim de se fazer a necessária perícia. E tão logo o médico começou a examinar o corpo da vítima, ao perceber a presença de elementos que corroboram a tese acusatória do homicídio, ele entrou em contato com a autoridade policial, que aí então, sim, imediatamente diligenciou e logrou êxito em localizar o detido.

Neste cenário, então, tendo decorrido, talvez, pouco mais de seis horas, é do meu convencimento que estamos, sim, diante de uma situação que enseja a prisão em flagrante.

De todo modo, mesmo que não fosse o caso de reconhecimento do estado flagrancial, não vejo nenhuma razão para determinar a soltura do detido. Isso porque me mostra muito presente os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

Embora, tecnicamente, haja diferença, sim, entre converter o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva ou, de imediato, decretar a referida prisão preventiva, na prática, isso não passa de uma discussão um tanto quanto acadêmica, haja vista que o que interessa, mesmo, é saber se estão presentes ou não os requisitos para a manutenção da prisão.

E neste ponto, uma vez demonstrado prova suficiente de autoria e materialidade, obviamente, dentro deste juízo de cognição sumária, uma vez demonstrados presentes os requisitos do artigo trezentos e treze, principalmente, a questão do quantum da pena, e nesse ponto, houve a autuação do detido pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, não havendo, então, nenhuma dúvida, de que pelo quantum da pena já estaria justificada a possibilidade de decretação da prisão.

Mister, então, a necessidade de observância dos requisitos que estão lá no artigo trezentos e doze do Código de Processo Penal, sendo que, neste caso em questão, me parece presente, ao menos, dois dos fundamentos. O primeiro, a garantia da ordem pública, já que esses crimes de feminicídio, aliás, no caso aqui, praticado na frente de uma menina, da filha do casal, de apenas quatro anos de idade, que teria presenciado não só a agressão mas todo o transtorno depois do fato, isso porque o suspeito, pelo que consta, e sem fazer juízo de culpa, mas fazendo a necessária observação para fins de de fundamentação da decretação da prisão, simulou um cenário totalmente diferente do que realmente ocorreu, inclusive anunciando, para os vizinhos, que aquilo teria sido um mero acidente doméstico, que ela teria caído entre a geladeira e o fogão. Neste cenário, me parece, sim, que esse tipo de infração é aquele que realmente gera clamor público. Nós precisamos dar uma resposta proporcional, e, neste momento, não me parece proporcional deixar o detido em liberdade enquanto responde por uma grave acusação.

Além da garantia da ordem pública, também me parece muito proporcional a decretação da prisão preventiva diante de um risco concreto de fuga. Isso porque, uma vez tendo agora o suspeito ciência da convicção formada, mesmo que em juízo de cognição sumária, pela autoridade policial, embasada por laudo pericial, não tem garantias de que o mesmo não deixará o distrito da culpa para se manter impune diante de tão grave infração.

É óbvio que esses fundamentos, dada a regra rebus sic stantibus, podem ser analisados, e assim prescreve o próprio Código de Processo Penal, mas, neste cenário, sem que haja, por parte da defesa, demonstração inequívoca de efetivo vínculo com o distrito da culpa, me parece, sim, à luz do princípio in dubio pro societate, entender que não só a garantia da ordem pública, mas também por asseguração da aplicação da lei penal, existe fundamento para a decretação da sua prisão preventiva.

É neste cenário, portanto, que concluo pela absoluta inaptidão das medidas cautelares diversas
(...)
, sem prejuízo disso, reconhecer que há, também, necessidade de decretação da prisão preventiva, seja convertendo a prisão em flagrante em preventiva, ou, na hipótese de se reconhecer que não haveria, então, estado flagrancial, decretar, mediante representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva.

Esta é a decisão que me cabe tomar segundo meu convencimento à luz das provas produzidas até este momento.

O dispositivo desta decisão será lançado na presente ata de audiência
” (Id. n. 146858657).

Finalmente, registre-se que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022